Tribunal: STF
Processo: Rcl 90667
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIO ANI CURY FILHO contra decisão em que indeferi a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, e art. 485, I, do CPC.

2. Dispôs a decisão embargada (e-doc. 34):

DECISÃO: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 
1. Trata-se de reclamação ajuizada por Mario Ani Cury Filho contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do processo n. 0085443-79.2021.8.19.0000, em que se alega violação ao Tema n. 339 da Repercussão Geral. 
2. A parte reclamante alega que “após trabalhar por anos na habilitação de seu cliente na massa falida, quando já determinada a expedição de mandado de pagamento em favor do reclamante pelo Juiz da Vara Empresarial (...), a segunda reclamada apresentou habilitação (...), alegando que o constituinte do reclamante havia falecido e que os herdeiros haviam lhe cedido o crédito (...) e, portanto, desde o falecimento do constituinte do reclamante, o processo era nulo, manobra que visava se subtrair ao pagamento de honorários” (fl. 2, e-doc. 1). 
Afirma que “considerando que a segunda reclamada ‘adquiriu’ o crédito em 15/01/2016 (...) e somente se habilitou em 27/11/2019 (...), suscitou o reclamante perante o juiz de piso diversas teses, que não foram analisadas sendo a segunda reclamada considerada habilitada (...) , e sem reservar os honorários do reclamante, todo o crédito foi pago à segunda reclamada (inclusive honorários sucumbenciais)” (fl. 2, e-doc. 1). 
Discorre que “interpôs agravo de instrumento perante o Tribunal Estadual (...) , porém , todas as teses do reclamante foram desprezadas (...), sendo interposto Recurso Especial (...) inadmitido (...) , gerando Agravo em Recurso Especial (...) que, por decisão monocrática do Min. Relator, foi conhecido para desprover o Recurso Especial (...) , sendo interposto Agravo Interno (...) que foi desprovido (...), gerando embargos de declaração (...) que foram desacolhidos (...) dando origem a interposição de recurso extraordinário (...) que, inadmitido (...), redundou na interposição de agravo interno (...) que se encontra pendente de julgamento” (fl. 2, e-doc. 1). 
Sustenta que “com base então no artigo 129 do CC, foi suscitado que ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza, assim, a segunda reclamada ter ‘adquirido’ o crédito em 15/01/2016 (...) e somente ter se habilitado em 27/11/2019 (...), representa utilização de torpeza para gerar nulidade e se subtrair ao pagamento dos honorários devidos ao reclamante. Tese não apreciada desde a primeira instância até ao STJ, falta de fundamentação e verdadeira negativa de prestação da tutela jurisdicional” (fl. 6, e-doc. 1). 
Afirma que “de valia é trazer à baila que o STJ ao não analisar as teses acima, contrariou seu próprio entendimento consolidado, tendo sido arguido no agravo interno (...), que o Augusto STJ rechaça a nulidade de algibeira como pode ser verificado em matéria publicada no site do STJ em setembro de 2023 (...), matéria na qual foi abordada a posição unanime daquela corte superior inadmitindo a arguição de nulidade de algibeira” (fl. 8, e-doc. 1). 
Argumenta que “deveria ter sido apreciada a ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL” (fl. 12, e-doc. 1). 
Diz que “serve a presente reclamação para pleitear seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça a observância da Tese firmada no Tema STF 339, provendo, para tanto, o agravo interno (contra inadmissão do RE)” (fl. 14, e-doc. 1). 
3. Em despacho (e-doc. 31), determinei a intimação do reclamante para que fosse apresentado o comprovante de recolhimento de custas ou para que houvesse o requerimento do benefício da justiça gratuita (acompanhado da comprovação de hipossuficiência), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, bem como para juntar o ato reclamado e o mandato conferido ao advogado.
4. Da análise dos documentos juntados, verifico que o reclamante não cumpriu com a determinação proferida por este Relator, tendo destacado que (e-doc. 32):
“Toda celeuma instaurada nas instâncias inferiores e que redundaram na presente reclamação, se refere a cobrança de honorários. Ocorre que o artigo 82 do CPC, teve o acréscimo do parágrafo 3º em razão da Lei nº 15.109, de 13 de março de 2025, restando o referido acréscimo com a seguinte redação:
Art. 82 – omissis Parágrafo 3º – Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.
A mencionada lei é advinda do Projeto de Lei nº 4538/2021 que se justifica pela necessidade de valorizar a advocacia e garantir o acesso à justiça, dispensando advogados do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança e execuções de honorários.
(...)
Então, sem dúvida, prestigiando a mens legis, na reclamação que, in casu, é referente a pretensão de receber honorários advocatícios que lhes foram ‘surrupiados’, deve ser aplicada a regra do parágrafo 3º, do artigo 82 do CPC. O que se requer.”
5. De início, cumpre destacar que, embora instrumentalmente vinculada a outro feito, a reclamação constitucional ostenta natureza de ação autônoma de impugnação, dotada de autonomia processual própria.
Nessa perspectiva, eventual dispensa de adiantamento das custas processuais, nos moldes do art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil, não se estende automaticamente à presente via reclamatória, porquanto não se trata de mero incidente processual, mas de processo autônomo submetido a regime próprio.
Ademais, destaco que o interesse de agir na presente via processual consubstancia-se na desconstituição de decisão judicial que, em tese, teria descumprido precedente desta Suprema Corte, não se tratando, portanto, de ação de cobrança ou de demanda voltada à satisfação de obrigação patrimonial, apta a autorizar a incidência da disciplina prevista no art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil.
6. Diante do descumprimento, pela parte reclamante, da determinação de juntada do comprovante de recolhimento das custas processuais, sem apresentação de justificativa idônea, impõe-se o indeferimento da petição inicial.
7. Pelo exposto, indefiro a petição inicial, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil  (”Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”).
8. Sem condenação em honorários pela ausência de angularização processual.
 
3. A parte embargante sustenta que (e-doc. 38):

“Ocorre, permissa maxima venia que, mesmo discordando da aplicabilidade in casu do parágrafo 3º, outra deveria ser a capitulação dada vez que dispõe o artigo 288, 290 e 485, inciso IV do CPC: 
Art. 102 – Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem pre juízo de aplicação das sanções previstas em lei. 
Parágrafo único – Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto sem resolução de mérito, tratando -se do autor, e, nos demais casos, não poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida pela parte enquanto não efetuado o depósito. 
Art. 288 – O juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, corrigirá o erro ou compensará a falta de distribuição.
Art. 290 – Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. 
Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando: IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;
(...)
Com todas as vênias devidas, houve mais do justificativa idônea, houve requerimento de que fossem protraído o recolhimento das custas. 
Assim, considerando que ...  o despacho inaugural determinou a comprovação da alegada hipossuficiência ou recolhimento das custas ...  o artigo 102 do CPC prevê que após o indeferimento da gratuidade será concedido prazo para recolhimento das custas ...  o artigo 290 do CPC assina o prazo de quinze dias, para recolhimento das custas, o mesmo prazo que Vossa Excelência fixou no seu despacho ...  a petição requerendo fossem as custas protraídas foi protocolada antes da abertura do prazo quinzenal ...  quando proferido o despacho que indeferiu a petição inicial sobejava ainda 13 dias para o prazo quinzenal assinado por Vossa Excelência ...  conforme os artigos 4º, 317, 488 e 932 - parágrafo único do CPC, tem vigência no Direito Processual Brasileiro o princípio da primazia das decisões de mérito ... 
Serve a presente para considerar as razões omissivas acima expostas, que Vossa Excelência emprestando efeitos infringentes aos presentes aclaratórios, conceda prazo para que sejam recolhidas as custas cuja protração foi indeferida.”.

É o relatório. Decido. 

4. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.

5. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.

Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.

6. Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 

7. Ademais, no tocante à alegada incidência do art. 102, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não se verifica sua aplicabilidade ao caso concreto, porquanto não houve, nos presentes autos, revogação do benefício da gratuidade da justiça que pudesse ensejar a incidência do referido dispositivo legal.
8. No que se refere à alegação de que ainda remanesciam 13 (treze) dias do prazo quinzenal fixado por este Relator para o recolhimento das custas processuais, não assiste razão à parte reclamante.

Explico. Ao protocolar petição nos autos, a parte sustentou a desnecessidade de recolhimento das custas, ao argumento de incidência do art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil, dispositivo que dispensa os advogados do adiantamento de custas em ações de cobrança e execução de honorários.

Todavia, reitero que a presente via reclamatória não se qualifica como ação de cobrança nem como demanda destinada à satisfação de obrigação patrimonial, razão pela qual se revela inaplicável o referido dispositivo legal.

Cumpre destacar que a preclusão lógica consiste na perda da faculdade processual em virtude da prática anterior de ato incompatível com o exercício desse poder/faculdade. No caso, ao insistir na inaplicabilidade do dever de recolhimento das custas, a parte adotou postura processual incompatível com o cumprimento da determinação constante do despacho (e-doc. 31) - qual seja, a apresentação do comprovante de recolhimento de custas ou comprovação documental de eventual hipossuficiência.

Assim, a prática do ato consistente na reiterada invocação do art. 82, § 3º, do CPC implica a impossibilidade lógica de posterior recolhimento das custas no prazo anteriormente concedido, configurando-se, portanto, a preclusão lógica quanto à prática do referido ato.

9. O que se observa, neste recurso, é que a embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão.
10. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente